Tribunal: TCU
Processo: 012.541/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com objetivo de verificar a execução de contrato firmado para a execução das obras e serviços de readequação do sistema viário da margem direita do Porto de Santos entre o canal 4 (Macuco) e a Ponta da Praia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia auditoria de conformidade, realizada na Autoridade Portuaria de Santos S.A. (Companhia Docas de São Paulo - Codesp), abrangendo o período de 13/2 a 16/7/2019, cujo objetivo foi verificar a execução do contrato DP/72.2015, firmado entre a referida companhia e a Construtora Cappelano Ltda., para a realização das obras e serviços de readequação do sistema viário da margem direita do Porto de Santos entre o canal 4 (Macuco) e a Ponta da Praia (fiscalização 132/2019). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário em: 9.1. converter os presentes autos em tomada de contas especial, com fundamento do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU; 9.2. citar os responsáveis a seguir relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Companhia Docas do Estado de São Paulo as quantias indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Ronaldo Carvalho (CPF: 731.912.728-8), gerente de projetos e orçamentos, por encaminhar, ao superintendente de execução de obras, em 9/9/2014, documentos relativos às obras da margem direita do Porto de Santos, entre eles a planilha orçamentária e respectivas cotações de preços (FI 628/2014 - SIO), contendo valores acima dos referenciais oficialmente aceitos, o que propiciou a ocorrência de superfaturamento no contrato DP/72.2015, com infração à Lei 12.462/2011, art. 8o, § 3o; 9.2.2. Paulino Moreira da Silva Vicente (CPF: XXX.265.898-XX), diretor de infraestrutura e execução, por ter aprovado o edital e a minuta de contrato para o processo licitatório objetivando a execução de obras e serviços de readequação do sistema viário da margem direita do Porto de Santos, contendo planilha de preços com valores acima dos referenciais oficialmente aceitos, o que propiciou a ocorrência de superfaturamento no contrato DP/72.2015, com infração à Lei 12.462/2011, art. 8o, § 3o; 9.2.3. Vici Construtora Ltda. (CNPJ 60.676.616/0001-09), por ter recebido valores referentes à execução de serviços com preços superiores aos praticados pelo mercado, no montante de R$ 2.508.389,74, referentes ao contrato DP/72.2015; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.508.389,74 20/5/2019 9.3. dar ciência à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) sobre as seguintes impropriedades: 9.3.1. a medição de serviços em quantidades superiores às previstas contratualmente, identificada no contrato DP/72.2015, afronta o disposto no art. 2o, V, da Lei 12.462/2011, no art. 63, § 2o, I, da Lei 4.320/1964, e no art. 65, I, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993, c/c o art. 39 da Lei 12.462/2011; e 9.3.2. o ateste de serviços desacompanhados dos controles tecnológicos, apontados em medições do contrato DP/72.2015, afronta o disposto no art. 63, § 2o, III, da Lei 4.320/1964, e no título II do termo de referência, anexo II do edital RDC 2/2015; 9.4. dar ciência desta deliberação à Companhia Docas do Estado de São Paulo e ao Ministro da Infraestrutura, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU.